Tribunal: TJSP
Processo: 1010445-12.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de prestação de serviços educacionais - Curso de medicina - Taxa de matricula e mensalidade - Abusividade não verificada - Montante cobrado que foi estabelecido em contrato - Autora que firmou a avença com conhecimento prévio dos valores devidos - Decisão que não merece reparo - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - Contrato de prestação de serviços educacionais - Curso de medicina - Taxa de matricula e mensalidade - Abusividade não verificada - Montante cobrado que foi estabelecido em contrato - Autora que firmou a avença com conhecimento prévio dos valores devidos - Decisão que não merece reparo - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.